Tribunal: TJDFT
Processo: 0703742-29.2024.8.07.0018
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0703742-29.2024.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: B. C. D. S. X. APELADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de apelação, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposta por menor impúbere B. C. D. S. X., representante legal V. M. D. S. F., contra sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF, que, na ação de obrigação de fazer no 0703742-29.2024.8.07.0018, aviada em desfavor do DISTRITO FEDERAL, julgou improcedente o pedido inicial, consistente em compelir o ente distrital a lhe fornecer consulta em reabilitação intelectual - infantil. Como consectário, condenou a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em R$ 500,00, com a exigibilidade suspensa em face da concessão do benefício da gratuidade da justiça. Decido. Na forma do art. 1012 § 3o, do CPC, o pedido de concessão de efeito suspensivo deve ser formulado por requerimento dirigido ao relator, se já distribuída a apelação. O pedido de antecipação de tutela recursal em sede de apelação deve ser interpretado como pedido de efeito suspensivo, nos termos do artigo 1.012 § 4o, CPC, para o qual requer a demonstração da probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação. A parte autora apelante, contudo, não observou a forma legal, eis que formulou o pedido no corpo da apelação. Na forma do art. 1012 § 3o., do CPC, o pedido de concessão de efeito suspensivo deve ser formulado por requerimento dirigido ao relator, se já distribuída a apelação: “Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo. ..................................................................... § 3o O pedido de concessão de efeito suspensivo nas hipóteses do § 1o poderá ser formulado por requerimento dirigido ao: I - tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgá-la; II - relator, se já distribuída a apelação. ................................... § 4o Nas hipóteses do § 1o, a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação” O Regimento Interno do TJDFT é claro sobre a necessidade de distribuição autônoma: “Art. 251. Distribuída a apelação, o relator: .............................. II – decidirá sobre requerimento de concessão de efeito suspensivo, nos termos do art. 1.012, § 3o, II, do Código de Processo Civil; ................... § 2o Antes de distribuída a apelação, o requerimento previsto no inciso II será formulado por meio de petição, observado o disposto no art. 1.012, § 3o, I, do Código de Processo Civil. § 3o A petição de que trata o parágrafo anterior será distribuída aleatoriamente, salvo prevenção anterior, e oportunamente apensada aos autos da apelação.” O apelante não observou a forma legal, eis que formulou o pedido no corpo da apelação. Neste caso a forma se vincula à efetividade da medida, pois evita tumulto ao regular processamento do recurso. Neste sentido a jurisprudência deste Tribunal: “DIREITO CONSTITUCIONAL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL. PLEITO QUE DEVE SER FORMULADO POR REQUERIMENTO AUTÔNOMO. MATRÍCULA EM CRECHE. PRÉ-ESCOLA. EDUCAÇÃO. DEVER DO ESTADO. 1. - O pedido de antecipação da tutela recursal deduzido no bojo das razões do apelo, não pode ser apreciado por inadequação da via eleita, haja vista a determinação contida no § 3o do art. 1.012 do CPC/2015. (...) 4. Recurso provido.” (Acórdão 1773722, 07037652420238070013, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 18/10/2023, publicado no PJe: 31/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, não conheço do pedido de efeitos suspensivo. Voltem conclusos para inclusão na próxima pauta de julgamento. Após o decurso do prazo recursal desta decisão, voltem conclusos para apreciação do recurso. Brasília/DF, 29 de agosto de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator (td)